Tribunal: STF
Processo: Rcl 35834
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Agrosul Agroavicola Industrial S/A contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do ROPS 0020889-80.2018.5.04.0333, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e, ainda, a Lei 13.467/2017.
    A reclamante narra que
    “[...] foi demandada em juízo em reclamatória trabalhista, tendo a parte postulado horas extras decorrentes do regime de compensação com invalidade de aplicação da Lei 13.467/17 e horas in itinere. 
    Sentenciado o feito, sobreveio sentença condenando a ora reclamante ao pagamento de adicional de horas extras sobre o labor que excedeu ao limite de 8 horas diárias, e horas extras acrescidas de adicional sobre o labor que excedeu ao limite semanal de 44 horas, com reflexos em descanso semanal remunerado, feriados, férias com 1/3, 13º salários e FGTS; horas in itinere, à razão de 30 min por dia efetivamente trabalhado, com reflexos em descanso semanal remunerado, feriados, férias com 1/3, 13º salários e FGTS, tudo limitado ao período contratual anterior a 11.11.2017, e condenando a reclamante a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao procurador da reclamada, no importe de 10% (dez por cento), incidente sobre os valores atribuídos aos itens ‘6’, ‘7’, ‘8’ e "9" do rol de pedidos da petição inicial. 
    Inconformada, a Sra. Clarissse interpôs Recurso Ordinário e para surpresa da empresa ora Reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desconsiderando o texto legal da nova CLT e a autoridade de decisão deste Egrégio STF, proferiu decisão em Recurso Ordinário determinando o pagamento de horas in itinere e regime compensatório durante todo o contrato inclusive posteriormente a entrada em vigor da Lei 13.467/17 e ainda, absolvendo a reclamante do pagamento dos honorários de sucumbência, sob o fundamento de que ‘incompatível a Assistência Judiciária Gratuita, que a Constituição Federal prevê ‘integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’ (art. 5o, LXXIV) com o pagamento de honorários da parte adversa’.
    Em síntese, acordaram os Magistrados, por unanimidade, para dar PROVIMENTO AO RECURSO, excluindo da sentença a limitação da condenação decorrente da invalidade do regime compensatório à data de 10/11/2017 e absolvendo a Sra. Clarisse do pagamento dos honorários sucumbenciais a que foi condenada. 
    Mas, infelizmente, deferindo tais pedidos, a autoridade Reclamada afasta a lei aplicável ao caso, desconsiderando totalmente a vigência da Lei 13.467/17 e o entendimento já exarado na ADI 5766/DF. 
    Gize-se também que, além de tudo isso, os Magistrados Reclamados da 8ª Turma do TRT da 4ª região não poderiam ter julgado a ação e afastado a aplicação da lei 13.467/17” (págs. 1-2 da petição inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, argumenta que 
    “as alterações advindas com a reforma trabalhista, como as decorrentes de qualquer outra alteração legislativa, possuem incidência imediata sobre os contratos em vigor e também aplicação imediata aos processos ajuizados sob a égide da Lei 13.467/17, quando as partes já tinham condições de avaliar os riscos processuais” (pág. 5 da petição inicial).
    Sustenta, ainda, que 
    “a 8ª Turma do TRT da 4ª região jamais poderia ter decidido contra a Lei 13.467/17, mesmo porque o art. 791-A está sub judice deste STF, o qual já decidiu por julgar parcialmente procedente a ADI mantendo a condenação do reclamante em honorários. 
    E mesmo que a decisão ainda não tenha sido proferida por todos os Ministros integrantes deste Supremo, certo é que o art. 791-A não teve sua aplicação suspensa, motivo pelo qual julgar contra a sua aplicação é afrontar a lei e decisão deste Supremo Tribunal Federal que entendeu por manter a eficácia do artigo até final julgamento da ADI 5766.
    […]
    A ADI 5766 poderia ter determinado a suspensão da aplicação da Lei que instituiu a reforma trabalhista e não o fez. Portanto, para preservar a ordem pública e a segurança jurídica, não se pode consentir que os Tribunais Regionais do Trabalho deixem de aplicar a Lei devidamente publicada e que seguiu o devido processo de aprovação, afrontando inclusive decisão deste Supremo que entendeu por não suspender sua eficácia enquanto tramitar a ADI 5766/DF” (págs. 5-6 da petição inicial; grifos no original).
    Por fim, requer, liminarmente, “seja cassada a decisão que julgou o processo trabalhista nº 0020889-80.2018.5.04.0333no que diz respeito a não aplicação da Lei 13.467/17 em total afronta a decisão deste Egrégio STF” (págs. 6-7 da petição inicial).
    No mérito, requer o seguinte:
    “[...] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão proferida nos autos do processo trabalhista nº 0020889-80.2018.5.04.0333, e que tramita na 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que afastou a aplicação da Lei 13.467/17 por entender ofensiva a Constituição Federal em total afronta a este STF” (pág. 7 da petição inicial).
    Em 1°/8/2019, requisitei informações e determinei a citação da beneficiária e, após, vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 8).
    A beneficiária apresentou contraminuta (documento eletrônico 15).
    As informações foram juntadas aos autos (documento eletrônico 21).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pelo não conhecimento da reclamação (documento eletrônico 31).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento. 
    Inicialmente, ressalto que, segundo o disposto no art. 988 do NCPC, a reclamação somente será cabível para: i) preservar a competência do tribunal; ii) garantir a autoridade das decisões do tribunal; iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e iv) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Nesses termos, especificamente no que tange ao alegado desrespeito à Lei 13.467/2017, o pedido apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do NCPC.
    Ademais, a reclamante teve seu recurso de revista denegado por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal (contidos no art. 896, § 1º-A, I; e no art. 896, § 1°, III, ambos da CLT). 
    Estes pressupostos de admissibilidade são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na “Tese 181”(sem repercussão geral), que diz:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende, contudo, que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. Ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, ‘[é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão’ (CPC, art. 273).
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a ‘questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio’.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF).
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ademais, deve ser ressaltado que:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    Assim, a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, faço menção ao precedente contido na Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DESSE INSTRUMENTO PROCESSUAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO INFERIOR, LIMITA-SE, TÃO SOMENTE, A FAZER INCIDIR, NO CASO CONCRETO, A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC/15) – ALEGAÇÃO DE QUE O ATO RECLAMADO ESTARIA EM DESACORDO COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDA DISCUSSÃO EM TORNO DE QUESTÕES REFERENTES À SUPOSTA MÁ APRECIAÇÃO DO LITÍGIO PELO ÓRGÃO JULGADOR OU À ERRÔNEA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA VERSADA NOS AUTOS À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – SITUAÇÕES JURÍDICO- -PROCESSUAIS QUE, SE EVENTUALMENTE CONSTATADAS, LEGITIMARIAM A PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, A SER DEDUZIDA, NO ENTANTO, PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, POR MEIO DAS VIAS RECURSAIS (AGRAVO INTERNO) OU ORDINÁRIAS (AÇÃO RESCISÓRIA) ADEQUADAS – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER HIPÓTESE DE TRANSGRESSÃO OU DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE, POR ATOS QUE CONSUBSTANCIEM MANIFESTAÇÃO INTENCIONAL DE OPOSIÇÃO, DE OBJEÇÃO, DE REJEIÇÃO OU DE RESISTÊNCIA ÀS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES “CRISE DE LEGALIDADE” – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário ‘a quo’ que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes.
    – Inexiste ofensa ao art. 97 da Constituição da República, que consagra o postulado da reserva de plenário, se o julgamento proferido por órgão fracionário de Tribunal resolve o litígio à luz do ordenamento infraconstitucional. Ausência de transgressão, no caso, à cláusula constitucional do ‘full bench’. Consequente inocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante 10/STF” (sem os grifos do original).
    Acrescento, ainda, os seguintes precedentes da Primeira Turma desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. É incabível o ajuizamento do Agravo, previsto no art. 1042 do CPC, contra decisão monocrática de relator que inadmite recurso extraordinário, uma vez que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem.
    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 34.319-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. […]
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […]
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator